Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701768-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: FRANCISCO ALAN DA SILVA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0714373-66.2023.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor de FRANCISCO ALAN DA SILVA COSTA, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, bem como determinou o pagamento das custas processuais, nos seguintes termos (ID 181240036 e ID 182082656 do processo originário): “Trata-se de ação de procedimento comum manejada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) no dia 08/12/2023, em desfavor de Francisco Alan da Silva Costa. A autora sustenta, na Seção 2 da petição inicial, que a presente ação deve tramitar em Vara da Fazenda Pública. Não há pedido de tutela provisória de urgência. Os autos vieram conclusos no dia 11/12/2023. É o que importa relatar. Decido. Na exordial, a CAESB advoga tese no sentido de que o presente caso deve transcorrer em Vara da Fazenda Pública. Para chegar a tal conclusão, a referida sociedade de economia mista distrital explicou que o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 890/DF (por meio do qual o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que as condenações judiciais em face da CAESB devem observar o disposto no art. 100 da Constituição Federal de 1988), implicou invalidade da Lei n.o 13.850/2019 e, por conseguinte, repristinação da redação originária da Lei n.o 11.697/2008, a qual previa que as ações em que sociedades de economia mista distritais fossem autoras, rés, assistentes, litisconsortes ou opoentes (excetuadas as ações de falência e de acidentes de trabalho) deveriam ser processadas e julgadas pelas Varas da Fazenda Pública. Nesse prisma, a requerente conclui que “por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do c. STF, enquadra a Caesb nesta prerrogativa processual inerente à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e juízo competente, haja vista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro.” (id. n.o 180810098, p. 5). Contudo, o argumento exposto pela CAESB não prospera. Inicialmente, é preciso ressaltar que a temática da competência absoluta das Varas da Fazenda Pública do Poder Judiciário Distrital não foi objeto de deliberação do STF no julgamento da ADPF n.o 890/DF. Na realidade, conforme o Ministro Dias Toffoli (na condição de relator) frisou no seu relatório: “Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de medida liminar, contra “decisões judiciais proferidas pelas Varas do Trabalho do Distrito Federal e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (...), as quais têm determinado bloqueios e outros atos de constrição judicial sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), sociedade de economia mista distrital”. Vale dizer que o art. 26 da Lei n.o 11.697/2008 e a Lei n.o 13.850/19 sequer foram mencionados no inteiro teor do Acórdão proferido pela Suprema Corte, quando da deliberação da referida ação abstrata. Outro ponto relevante consiste no fato de que o ordenamento jurídico brasileiro não contém qualquer obstáculo para que uma obrigação de pagar quantia certa reconhecida em sentença proferida por Vara não Fazendária seja efetivada na forma do art. 100 da Constituição. Tal circunstância jurídica pode ser vislumbrada, v.g., a partir do exame das consequências práticas do julgamento do caso paradigma, já que os requisitórios de pagamento expedidos em desfavor da CAESB não decorrem de sentenças prolatadas por Varas da Fazenda Pública do Poder Judiciário do Distrito Federal, mas sim de decisões irrecorríveis emanadas pela Justiça do Trabalho. Além disso, é relevante dizer que as regras jurídicas que tratam da competência absoluta dos órgãos judiciais (v.g. o art. 26 da lei de organização judiciária distrital) devem ser interpretadas de forma taxativa, objetiva e gramatical. Nesse sentido é a lição do professor Luiz Fux: (...) a modificação da competência somente pode ocorrer nos estritos termos da lei, que se incumbe de mencionar as causas suficientes para derrogação de seus preceitos primários. (...) As regras impositivas são indisponíveis, ao passo que as dispositivas podem ser superadas pela vontade das partes. (...) A competência é absoluta quando assentada em regra intransponível pela vontade das partes e imodificável em razão da conexidade das causas. Uma vez fixada, ela se torna inalterável. A competência relativa tem como fonte uma regra dispositiva e, portanto, superável pela vontade das partes ou modificável se ocorrentes as circunstâncias mencionadas na lei, v.g., a conexão que implica deslocar-se uma das ações conexas do juízo onde tramitava para reuni-la noutro a fim de serem julgadas simultaneamente (art. 54 c/c os arts. 57 e 58 do CPC). (...) Sinteticamente, poder-se-ia afirmar que há regras que tutelam interesse público e há regras que tutelam interesse privado. Assim, v.g., o dispositivo legal que regula a competência ratione materiae tem como escopo a especialização da justiça, que é um valor maior que o simples interesse das partes. (Curso de direito processual civil, 6a ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2023, p. 162) Sendo assim, levando-se em conta que a Lei n.o 11.697/2008 dispõe que “Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública” (art. 26, I); e que “Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas.” (art. 25), impõe-se o reconhecimento, ex officio, da incompetência absoluta do Juízo. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente causa; bem como determino a redistribuição dos autos para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, considerando o disposto no caput do art. 46 do Código de Processo Civil. Intime-se a autora para ciência. (...) ID 182082656 A parte autora requer que as custas iniciais sejam diferidas para pagamento ao final do processo pelo vencido. Alega que a companhia foi equiparada à Fazenda Pública. Colaciona jurisprudência nesse sentido. A jurisprudência sobre a qual o pedido se apoia não tem caráter vinculante e não representa o entendimento majoritário do Tribunal sobre o tema. Entendimento contrário predomina e afasta à equiparação noticiada, assim como desautoriza a dispensa do recolhimento de custas iniciais. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF 890). INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em definir se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) está dispensada do pagamento das custas iniciais. 2. A "ratio decidendi" da ADPF 890 está fulcrada na premissa de que o regime de precatórios se aplica as sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, que é o caso da CAESB. 2.1. Contudo, o referido precedente não se aplica ao caso concreto, haja vista que, embora semelhante em uma primeira análise, nele foi julgada questão diversa da presente, que consiste em verificar se a CAESB está dispensada do pagamento das custas iniciais. 3. O fato de poder se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais nos termos do que restou decidido na ADPF 890, não induz, automaticamente, à conclusão de que os demais privilégios da Fazenda Pública, como a isenção do pagamento de custas, são extensíveis à CAESB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1758695, 07262367320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não comprovado que a parte autora usufrui das mesmas prerrogativas da Fazenda Pública, em atenção à jurisprudência majoritária, o pedido não merece acolhida. Indefiro o pleito. As custas iniciais devem ser recolhidas, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias”. Em suas razões recursais (ID 55068134) afirma que a decisão agravada declarou a incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis de Brasília. Afirma que, conforme decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 890/DF, restou decidido que se deve aplicar à Caesb o regime de precatórios. Entende, assim, que a competência para apreciar demandas envolvendo a agravante é da Vara de Fazenda Pública. Afirma que não deve ser obrigada a pagar custas iniciais, pois a agravante foi equiparada à Fazenda Pública. Sustenta, dessa forma, que está dispensada do recolhimento das custas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A questão controvertida nos autos cinge-se a verificar se a competência para apreciar a demanda que envolve a Caesb deve ser processada na Vara da Fazenda Pública, bem como se a agravante deve proceder ao recolhimento das custas iniciais. O Supremo Tribunal Federal julgou a ADPF n.o 890/DF, e determinou que se aplicasse à CAESB, ora agravante, o regime dos precatórios, conforme prevê o art. 100 da Constituição Federal. Portanto, o regime de precatório se aplica à agravante. Observa-se que no referido julgamento não houve determinação de que se alterasse a competência para processar as demandas que envolvam a agravada. Por outro lado, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal prevê que a competência para processar as demandas contra as sociedades de economia mista é das Varas Cíveis, sendo excluída a competência do juízo fazendário. Nesse sentido, transcrevo o disposto no art. 26 da Lei de Organização Judiciária: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I -as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II -as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019). Observa-se, ainda, que não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Distrito Federal, que continua válida e produzindo seus efeitos jurídicos. Logo, não houve alteração da competência, que continua sendo das Varas Cíveis. Além disso, o entendimento pacífico do TJDFT é no sentido de que a aplicação do regime de precatório à Caesb não tem o condão de alterar a competência funcional para determinar o processamento perante as Varas da Fazenda Pública. Nesse sentido, vejamos: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO E JUROS. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.1. A Vara de Fazenda Pública não tem competência para processar e julgar as ações em que a CAESB for parte. Preliminar rejeitada. 2. O cancelamento do protesto questionado não implica em perda do objeto da ação em que ainda se pleiteia a declaração de inexistência de dívida e a reparação de danos. 3. O protesto indevido gera dano moral inreipsa. 4. A fixação do quantum da indenização deve respeitar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 pelo protesto indevido de quatro títulos revela-se razoável e proporcional ao dano causado, mormente se considerada a capacidade econômica das partes e a duração da inscrição. 6. A referida quantia dever ser corrigida desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e, portanto, desde a sentença condenatória, e acrescida de juros de mora do evento danoso, no caso de responsabilidade civil extracontratual (art. 398 do CC e súmula 54 do STJ). 7. Os juros de mora, mero consectário legal, constitui matéria de ordem pública, passível de revisão até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 8. O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STJ). 9. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1742228, 07223137020228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CENTO E VINTE (120) DIAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/11, DA ADASA. RECONVENÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS FATURAS. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO DA TITULAR DA LIGAÇÃO. 1. Desde as modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei no 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como é o caso da Caesb, ressalvadas apenas as demandas que já estivessem em curso. Tal conclusão não é afetada pelo que discutido no âmbito da ADPF no 890, até porque inexiste impedimento para que, em havendo condenação em seu desfavor, a requisição de pagamento seja expedida por vara de competência cível. Preliminar rejeitada. 2. Consoante o § 5o do artigo 121 da Resolução no 14/11, da Adasa, é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos cento e vinte (120) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. 3. Incabível a condenação da atual titular da unidade consumidora por débitos anteriores, devendo a cobrança ser movida em face do espólio da cliente falecida, sequer quanto ao período em que passou a morar no imóvel, pois não há débitos em aberto registrados, impondo-se a improcedência do pedido reconvencional. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1752957, 07041683020228070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Apelação Cível. Inexistência de débito. Caesb. Competência do Juízo Cível. Fornecimento de água. Relação de consumo. Diferenças entre o hidrômetro geral e o hidrômetro da área comum. Cobrança excessiva. Repetição do indébito. (Acórdão 1781342, 07161683220218070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. ADPF 890/DF. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA SUPERIOR A 120 DIAS. QUITAÇÃO. ANTES DO AJUIZAMENTO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A tese firmada no julgamento da ADPF n.o 890/DF, com a aplicação pelo Supremo Tribunal Federal do regime de precatórios à Caesb, na forma do art. 100 da CR/88, não alterou a competência da Vara de Fazenda Pública do DF, seja pela inexistência de declaração de inconstitucionalidade art. 26, I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios), seja pela ausência de alteração legislativa ampliando o referido rol, para abarcar sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais. 2. Incumbe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 3. O art. 121, § 5o, da Resolução ADASA no 14/2011 veda a suspensão dos serviços de fornecimento de água e esgoto em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 120 (cento e vinte) dias. 4. O pagamento das últimas quatro parcelas da dívida, ainda que procedido após o corte, justifica o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária buscar os créditos pretéritos pelos meios ordinários de cobrança. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1792476, 07155883120238070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Por outro lado, em sede de cognição sumária, verifico assistir razão à agravante no que cocerne ao pedido de não recolhimento das custais processuais. Na ADPF 890/DF restou decidido que se aplica o regime de precatórios à CAESB, em virtude da natureza jurídica da empresa, que presta serviço público essencial em regime não concorrencial. No julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal consta que os postulados da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos devem ser prestigiados, o que enseja a aplicação do regime de precatórios à agravante. Assim sendo, deve-se estender à CAESB as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, desde que vinculadas às questões de organização financeira e legalidade orçamentária, com reflexo no regime de precatórios. Logo, em juízo perfunctório, entendo que não se pode exigir o recolhimento das custas processuais para o ajuizamento da ação, uma vez que tal medida pode afetar e refletir na organização financeira e legalidade orçamentária da sociedade de economia mista que presta serviço essencial. Por outro lado, conforme disposto no art. 91 do CPC, as custas processuais devidas pela Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Trata-se de medida processual que deve ser estendida à Caesb, uma vez que as despesas processuais impactam diretamente na organização financeira e no regime de precatórios, que foi objeto da ADPF 890/DF. Nesse sentido, transcrevo acórdão que reflete o entendimento desta relatora. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CUSTAS INICIAIS. DISPENSA (ART. 91 DO CPC). PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA EXTENSÍVEL À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. QUESTÃO DE ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA RELACIONADA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de ser aplicável o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2. Considerando que a CAESB foi equiparada à Fazenda Pública, no tocante à organização financeira e legalidade orçamentária, justamente pelo serviço público essencial e exclusivo que presta de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no âmbito do Distrito Federal, torna-se incoerente exigir dela o pagamento de custas processuais para o exercício do direito de ação. 3. O artigo 91 do Código de Processo Civil, estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido, regramento que deve ser estendido à CAESB, por consequência lógica da decisão proferida na ADPF n. 890/DF do c. STF. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1765444, 07260643420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em princípio, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrada a plausabilidade parcial do direito afirmado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora